Tribunal: CARF
Processo: 10980.003046/2002-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.003046/2002-18
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1302-005.893 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BANCO BANESTADO S A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997
RECOLHIMENTO APÓS O VENCIMENTO SEM MULTA DE MORA.
MULTA
DE
OFÍCIO
ISOLADA.
RETROATIVIDADEBENIGNA.
CANCELAMENTO
Tendo em vista o disposto no artigo 106, II, "a" do Código TributárioNacional,
quando se tratar de ato não definitivamente julgado, aplica-se retroativamente o
art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, comredaçãodadapelaLei no 11.488, de 2007,
que deixa de definir como infração orecolhimentodotributo (IRPJ) sem o
acréscimo legal da multa de mora, com o consequente cancelamento da multa
de ofício isolada constituída com base na legislação modificada.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1997
DIVERGÊNCIA
ENTRE
DCTF
E
DARF.
ERRO
DE
FATO.
COMPROVAÇÃO. CANCELAMENTO DO LANÇAMENTO.
Deve ser cancelado o lançamento de ofício do imposto de renda na fonte em
relação aos débitos declarados em DCTF, quando o sujeito passivo consegue
comprovar a existência de cometimento de erro de fato, por meio de
documentos hábeis e idôneos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997
DÉBITOS INFORMADOS EM DCTF. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO
DAS PARCELAS VINCULADAS. COBRANÇA. MULTA DE MORA.
IMPOSIÇÃO POR DISPOSIÇÃO LEGAL.
Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.003046/2002-18
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.893 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003046/2002-18

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício interposto em relação ao Acórdão no 06-17.551, de
10 de abril de 2008, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Curitiba/PR, que julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada pelo
sujeito passivo acima identificado (fls. 339/346).
O presente processo se originou de Auto de Infração para exigência de Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF) em relação ao 4o trimestre do ano-calendário de 1997 (fls.
181/282). Conforme descrição contida no próprio Auto de Infração, o lançamento decorre de
irregularidades nos créditos vinculados nas Declarações de Contribuições e Tributos Federais
(DCTF) apresentadas pela autuada, consistentes na ausência de confirmação de pagamentos
apontados nas referidas declarações, bem como na constatação de pagamento a menor do que o
devido.
Cientificado do lançamento, o sujeito passivo apresentou a Impugnação de fls.
2/11, na qual sustentou a inexigência de multa de mora sobres os pagamentos realizados em
atraso, com base no instituto da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN. Defendeu,
ainda, a insubsistência da cobrança do IRRF, a qual seria provocada por equívocos cometidos
por ela própria, no preenchimento da DCTF, e pelo agente fiscal, na apuração realizada.
Informou, ao final, ter realizado recolhimento complementar referente a juros pagos a menor.
As alegações foram objeto de análise na Unidade de origem, conforme fls.
287/302, que cancelou ínfima porção dos créditos tributários constituídos.
Parte do lançamento não foi objeto de impugnação, sendo transferido para o
processo administrativo no 10980.720025/2008-56.
Após a ciência da decisão relativa à revisão de ofício, a autuada apresentou a
Impugnação de fls. 318/325, na qual reiterou as alegações relativas à denúncia espontânea e erro
no preenchimento da DCTF. Arguiu, ademais, a necessidade de cancelamento da multa de ofício
isolada, em razão da retroatividade benigna da nova redação conferida ao art. 44 da Lei no 9.430,
de 1996.
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.893 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003046/2002-18

Na decisão recorrida, apontou-se a inexistência de litígio quanto às parcelas do
crédito tributário com a qual a autuada concordou e promoveu o recolhimento ou não impugnou
o lançamento.
Foram acatadas algumas das alegações da Impugnante, quanto à existência de
erros na indicação da semana de retenção na DCTF, e cancelada parte da exigência relativa a
multa isolada e juros isolados. Em decorrência da retroatividade benigna, foi cancelada, ainda, a
parcela remanescente referente à multa de ofício isolada.
Por fim, rejeitou-se a alegação de denúncia espontânea quanto à exigência isolada
de multa de mora, já que o referido instituto não abrangeria tal exigência.
O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Período de apuração: 01/10/1997 a 31/12/1997
DCTF. ERRO DE PREENCHIMENTO.
Comprovada a existência de erro no preenchimento da DCTF, mediante análise da
documentação acostada aos autos, deve ser afastada a exigência dele decorrente.
MULTA DEMORA. ART. 138 DO CTN.
A espontaneidade de que trata o art. 138 do Código Tributário Nacional não obsta a
incidência da multa de mora decorrente do inadimplemento da obrigação tributária.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/1997 a 31/12/1997
FALTA DE PAGAMENTO DE MULTA DE MORA. MULTA ISOLADA.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
A lei que deixa de definir como infração a conduta do contribuinte aplica-se a atos
pretéritos ainda não definitivamente julgados.
Em decorrência da exoneração, recorreu-se de ofício ao CARF.
A pessoa jurídica autuada, apesar de intimada da decisão de primeira instância,
não apresentou Recurso Voluntário.
O processo foi distribuído, por sorteio, em 20 de maio de 2021, a este
Conselheiro.
É o Relatório.
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.893 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003046/2002-18

Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
Como relatado, em face da exoneração de crédito pelo acórdão recorrido, foi
interposto recurso de ofício pelo colegiado a quo, conforme previsão do art. 34, inciso I, do
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor total
(lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da
Fazenda. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Nos termos da Súmula CARF no 103, “para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância”, no
caso, R$ 2.500.000,00, conforme estabelecido por meio da Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro
de 2017.
O valor exonerado supera o referido limite de alçada, e a matéria objeto do
Recurso está contida na competência da 1a Seção de Julgamento do CARF, conforme Arts. 3o,
inciso II, do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no
343, de 9 de junho de 2015, combinado com o art. 1o da Portaria CARF no 146, de 12 de
dezembro de 2018, de modo que conheço do Recurso de Ofício.
2 DOS ERROS NO PREENCHIMENTO DA DCTF
No Acórdão recorrido, parte dos créditos tributários constituídos foi afastada por
se acolher a alegação da pessoa jurídica autuada de que teria havido mero erro de fato no
preenchimento da DCTF, quando teria sido indicada a semana incorreta.
De fato, a análise dos documentos apontados na decisão demonstra que o sujeito
passivo indicou na DCTF, em relação às situações apontadas nos quadros ali constantes, a
semana anterior àquela em que efetivamente ocorreu o fato gerador, apesar de haver indicado
corretamente a semana nos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) e, mais
importante, de haver recolhido os tributos na data de vencimento.
Neste sentido, correta a decisão recorrida, quando cancelou os montantes de R$
2.657.385,58 e R$ 5.374,15, respectivamente, a título de multa de ofício isolada e juros isolados.
3 DA RETROATIVIDADE BENIGNA
Correta, ainda, a decisão ao exonerar o sujeito passivo do montante remanescente
correspondente à multa de ofício isolada constituída com base no art. 44, §1o, inciso II, da Lei no
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.893 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003046/2002-18

9.430, de 1996, na redação anterior à Medida Provisória no 351, de 2007 (convertida na Lei no
11.488, de 2007).
É que, tendo em vista que a legislação deixou de prever a imposição da multa
isolada “quando o tributo ou a contribuição houver sido pago após o vencimento do prazo
previsto, mas sem o acréscimo de multa de mora”, impõe-se a sua aplicação retroativa com base
no art. 106, inciso II, alínea a), do Código Tributário Nacional:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
Tal fato não impede, de outra parte, que os débitos não pagos no vencimento
sejam exigidos com o acréscimo da multa de mora prevista no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, a
qual prescinde de lançamento de ofício.
Neste sentido, o Parecer PGFN/CAT/CDA no 795/2008, conforme ementa e
conclusão a seguir:
Artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996. Medida Provisória no 303/2006. Medida
Provisória no 351/2006. Lei no 11.488/2007. Parecer PGFN/CDA/CAT/No 2.237/2006.
O artigo 14 da Lei no 11.488 afastou a incidência da multa de ofício nos casos de
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo da multa
moratória, de modo que deve ser aplicado, retroativamente, tratando-se de ato não
definitivamente julgado, consoante o artigo 106, inciso II, alínea ‘c’, do Código
Tributário Nacional. De qualquer forma, deverá ser cobrada a multa de mora faltante,
calculada na forma do artigo 61 da Lei no 9.430/96, até o percentual máximo de 20%
(vinte por cento), inclusive na forma do artigo 43 da Lei no 9.430/96.
A retroatividade benigna supramencionada se aplica a todos os créditos tributários ainda
não extintos, devendo a Secretaria da Receita Federal do Brasil alterar os valores em
cobrança administrativa, quer haja impugnação administrativa definitivamente julgada
ou não, e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional retificar as Certidões de Dívida
Ativa em cobrança administrativa ou judicial, quer haja ação judicial do devedor ou
não, não havendo se falar em nulidade da certidão da dívida ativa.
Deve ser improvido o Recurso, também, quanto a tal matéria.
4 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital